Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-09.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009572-09.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE CASTRO SILVA - CPF: 429.573.621-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.671-12 (ADVOGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento à apelação da parte adversa, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente, sob a justificativa de que o evento ocorrido (AVC isquêmico) não se enquadraria como acidente pessoal nos termos da apólice. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, requerendo sua reforma. A embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado examinou adequadamente o ponto central da controvérsia — a ausência de cobertura securitária para invalidez permanente decorrente de doença — à luz das cláusulas contratuais e da jurisprudência aplicável.

A alegação de cobertura por doença grave ou aposentadoria por invalidez representa inovação recursal, uma vez que tais fundamentos não foram objeto da sentença nem da apelação.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o AVC isquêmico, por não ser evento externo, súbito e violento, não caracteriza acidente pessoal para fins de indenização securitária.

O acórdão também abordou, de forma suficiente, a ausência de comprovação de vigência da cobertura no momento da invalidez, afastando qualquer omissão sobre esse ponto.

A exigência de prequestionamento não impõe ao julgador a análise expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, conforme orientação do STJ.

A interposição dos embargos não revela caráter protelatório, sendo indevida a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição em acórdão que, analisando as cláusulas da apólice e a natureza do evento (AVC isquêmico), afasta a cobertura securitária por não se tratar de acidente pessoal.

É incabível, em embargos de declaração, a introdução de nova tese jurídica que não tenha sido objeto da fase anterior do processo.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, se já tiver fundamentado adequadamente a decisão com base em outros fundamentos suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1009572-09.2023.8.11.0055
.

JULIO CESAR DE CASTRO SILVA

X GABRIELA GALVAO E OUTRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JULIO CESAR DE CASTRO SILVA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargad
a
,
a fim de reformar a sentença recorrida

para julgar improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente por acidente

(ID
290000876
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de omissão
e
contradição
, com o que milita
m
pela reforma substancial do acórdão
(ID
293341881
).

A
embargad
a
apresen
tou

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
295534880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

No caso, não se verifica omissão ou contradição no julgado.

O acórdão embargado analisou detidamente o ponto central da controvérsia
-
a inexistência de acidente pessoal, nos termos da apólice contratada
-
e, com base nas cláusulas contratuais específicas, afastou a cobertura securitária por não se tratar de evento externo, súbito e violento, mas de doença de natureza interna (AVC isquêmico).

A tese ora reiterada nos embargos
-
de que haveria cobertura por invalidez decorrente de doença grave ou aposentadoria por invalidez
-
não foi objeto da sentença e tampouco da apelação interposta pela parte adversa. Cuida-se, portanto, de inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.

Ademais, a apólice objeto da lide, conforme registrado no voto condutor, refere-se especificamente a cobertura por invalidez decorrente de acidente pessoal, estando expressamente excluídas as doenças de qualquer natureza, nos termos das cláusulas 2.1 e 2.2 do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de que o AVC isquêmico não se enquadra como acidente pessoal, inviabilizando a pretensão indenizatória com base nessa modalidade contratual.

O acórdão também se pronunciou, de forma suficiente, sobre a ausência de comprovação da cobertura vigente no momento da consolidação da invalidez, reconhecendo que os elementos carreados aos autos não evidenciam, com segurança, a manutenção da cobertura securitária naquela data.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de
prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025